Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENÇÃO. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INCIAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO REGISTRO DO VEÍCULO NO DEPARTAMENTO DE TRÂMSITO. PETIÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE. CELERIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. É possível a dilação do prazo de emenda quando o autor requer a prorrogação do prazo ainda dentro do prazo de emenda à inicial.

2. Em ação de busca e apreensão indefere-se o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda, para averiguação da existência de multas e impostos em aberto, uma vez que aludida ação se destina apenas à retomada do bem alienado.

3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.